Tribunal: STF
Processo: RE 421096
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-28
Data de publicação: 2004-10-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. FGTS. CORREÇÃO
MONETÁRIA. IPC DE MARÇO DE 1991. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL.
1.      O
Supremo Tribunal Federal decidiu que a controvérsia relativa à
correção monetária do FGTS pelo IPC de março de 1991 é de natureza
infraconstitucional.
2.      Precedente: RE 318.644, rel. Min. Ilmar
Galvão.
3.      Embargos de declaração recebidos como agravo regimental,
 ao qual se nega provimento.